Tribunal: TJPA
Processo: 0800277-58.2019.8.14.0096
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-08-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800277-58.2019.8.14.0096

APELANTE: BANCO BMG SA

REPRESENTANTE: BANCO BMG SA

APELADO: DILMA PEREIRA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇão CÍVEl. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA.INDEFERIMENTO DA JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. incidência da súmula 479, stj. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS). RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E desPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Nos termos do Parágrafo único do art .435 do Código de Processo Civil: “
Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art.5º.

2.

Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. Aplicação da Súmula 479, STJ. Apelante que não conseguiu demonstrar
que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros
. Negligência na averiguação da documentação apresentada.

3-

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.
Tese fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que se aplica ao caso concreto;

4-

A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 6.000,00 (seis mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema.

5. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BMG S/A
em face da sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de negócio jurídico c/c Reparaçã
o de Danos com pedido de antecipação de Tutela movida por
DILMA PEREIRA DE OLIVEIRA
, que tramitou no juízo da Comarca de Inhangapi.

Na exordial, a autora afirma que recebe benefício de pensão por morte e recentemente descobriu que fora efetuado um empréstimo em seu benefício no valor de R$ 1.201, 42 (um mil, duzentos e um reais e quarenta e dois centavos) que seria pago em 23 parcelas de R$ 46,85 ( quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos).Relata que procurou a agência do INSS para cancelar o empréstimo, todavia, foi orientada a procurar o judiciário para dirimir a questão.

Requereu a declaração de inexistência de débito, a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente de sua aposentadoria e indenização por danos morais.

Deferida a gratuidade de justiça (ID 3616245 pg 01).

O banco requerido apresentou contestação aos autos (ID 3616248 págs. 1/4), suscitando preliminarmente a inépcia da inicial, em razão da ausência de documento essencial. Afirma que os descontos efetuados são referentes a operação de cartão de crédito, esclarece que a demandante efetuou uma operação junto ao Banco BMG S/A e obteve cartões com reserva de margem consignável e autorização de desconto em folha. Relata que a autora estava ciente que deveria efetuar os pagamentos por meio de fatura, para que complementasse os valores pagos e saísse da margem mínima e liquidasse o débito. Aduz que agiu no exercício regular de direito, que é incabível a indenização por danos morais, requereu a improcedência da demanda.

Réplica a contestação (ID 3616264)

Após regular processamento do feito, foi proferido julgamento da lide, cuja parte dispositiva segue transcrita:

“
Tendo a exposi
çã
o supra por fundamento julgo o processo com resolu
çã
o de m
é
rito na forma do art. 487-I do CPC. Declaro a inexist
ê
ncia da rela
çã
o obrigacional acima destacada por presun
çã
o decorrente da declara
çã
o de revelia do banco requerido. Condeno o banco r
é
u a pagar indeniza
çã
o de dano material correspondente
à
devolu
çã
o dos valores consignados junto aos proventos da autora decorrentes da rela
çã
o em quest
ã
o, em dobro, com lastro no art. 14 e 42, par
á
grafo
ú
nico do CDC, com os acr
é
scimos legais. Condeno o banco o r
é
u a pagar indeniza
çã
o por dano moral equivalente a R$ 6.000,00, com fundamento no art. 5
º
-X, da Constitui
çã
o Federal com atualiza
çã
o monet
á
ria a partir da data da publica
çã
o da senten
ç
a e juros legais desde a cita
çã
o. Determino
à
autora a devolu
çã
o do valor de R$ 1.198,90, para evitar o enriquecimento sem causa, o qual poder
á
ser compensado com o valor do cr
é
dito decorrente da senten
ç
a, com incid
ê
ncia dos mesmos encargos a partir da data do dep
ó
sito.

Da sentença, o banco opôs embargos de declaração, os quais foram parcialmente providos para definir a forma de atualização monetária e de incidência de juros de mora na condenação de dano material.

Inconformado, o BANCO BMG S/A interpôs o presente recurso de apelação (ID 3616332), alegando a regularidade da contratação e a inexistência de qualquer dano inerente à situação concreta. Afirma que o serviço foi contratado de modo espontâneo e com pleno conhecimento. Requer, caso mantida a condenação, que seja reduzido o valor arbitrado a título de danos morais (ID 2850641, pg. 1/17).

Sem Contrarrazões (ID 3616342).

Vieram os autos conclusos por distribuição.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na sessão de agosto do plenário virtual em razão das férias no mês de julho deste relator.

Belém, 18 de junho de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2. Razões recursais.

O recorrente defende que cumpriu fielmente com o que fora pactuado e que a autora contraiu dívida legítima, de forma que deve prevalecer o princípio da força obrigatória dos contratos. Com base no princípio da eventualidade, impugnou o valor arbitrado à guisa de indenização por danos morais.

Porém, analisando as provas documentais constantes nos autos, entendo não lhe assistir razão.

Isto porque, diferentemente do que afirma o apelante, não foi juntado aos autos, durante a instrução processual documentos que justifiquem os descontos realizados no benefício da reclamante.

O apelante junta com o presente recurso documentos para comprovar suas alegações, entretanto, por não se tratarem de documentos novos, a juntada deveria ser feita durante a instrução processual e não após o encerramento da fase instrutória, conforme dicção do art.435 do Código de Processo Civil , o qual prevê:

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar
aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. (grifei)

Parágrafo único.
Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente
e incumbindo

ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com. (grifei)

Deste modo, diante da juntada das provas por ocasião da interposição do recurso, deixo de apreciar a documentação.

Passo a análise do recurso.

A tese do banco se sustenta na autenticidade da contratação, o ônus de provar tal alegação era seu, nos termos do art. 14 do CDC. Isto, na medida em que é entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que na hipótese de responsabilidade pelo fato do serviço (art. 14 do CDC), a inversão do ônus da prova decorre da própria lei, conforme se depreende do §3, inciso I do citado ar
tigo, cabendo ao réu demonstrar que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE POR VÍCIO NO PRODUTO (ART. 18 DO CDC). ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO `OPE JUDICIS’ (ART. 6º, VIII, DO CDC). MOMENTO DA INVERSÃO. PREFERENCIALMENTE NA FASE DE SANEAMENTO DO PROCESSO.
A inversão do ônus da prova pode decorrer da lei (’ope legis’), como na responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço (arts. 12 e 14 do CDC), ou por determinação judicial (’ope judicis’), como no caso dos autos, versando acerca da responsabilidade por vício no produto (art. 18 do CDC). Inteligência das regras dos arts. 12, § 3º, II, e 14, § 3º, I, e. 6º, VIII, do CDC.
A distribuição do ônus da prova, além de constituir regra de julgamento dirigida ao juiz (aspecto objetivo), apresenta- se também como norma de conduta para as partes, pautando, conforme o ônus atribuído a cada uma delas, o seu comportamento processual (aspecto subjetivo).

Doutrina. Se o modo como distribuído o ônus da prova influi no comportamento processual das partes (aspecto subjetivo), não pode a inversão `ope judicis’ ocorrer quando do julgamento da causa pelo juiz (sentença) ou pelo tribunal (acórdão).

Previsão nesse sentido do art. 262, §1º, do Projeto de Código de Processo Civil. A inversão `ope judicis’ do ônus probatório deve ocorrer preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade para apresentação de provas. Divergência jurisprudencial entre a Terceira e a Quarta Turma desta Corte. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp 802.832/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 21/09/2011). (grifos nossos)

Na hipótese dos autos, o banco recorrente afirma que a demandante efetuou uma operação de crédito junto ao Banco BMG S/A e obteve cartões BMG CARD com reserva de margem consignável e autorização de desconto em folha. Aduz que os descontos efetuados são código de reserva de margem do referido cartão de crédito contratado e que no momento da contratação o cliente autoriza o banco a fazer reserva de margem consignável (RMC), para financiamentos via cartão, de valor correspondente até 5% dos seus proventos para fins de pagamento dos valores mínimos de cada fatura.

Relata que foram efetuados saques pela autora no valor de R$ 1.158,90 (um mil, cento e cinquenta e oito reais e noventa centavos), a qual não devolveu os valores solicitados, todavia, o banco recorrente não juntou por ocasião da contestação os documentos comprovando que a demandante tinha ciência dos termos da contratação.

De fato, é certo que cabe ao banco verificar a documentação fornecida pelo cliente e cientificá-lo acerca da operação contratada, objetivando evitar a ocorrência de fraudes e dar ciência aos clientes das operações praticadas.

Desta forma, não havendo provas nos autos que demonstrem de forma cabal que os valores descontados do benefício da autora, ora apelada, são referentes a contrato firmado por esta e com o qual a mesma anuiu, resta caracterizada a responsabilidade objetiva da instituição financeira e

considera-se existente a prática de um ilícito, impondo-se a declaração de inexistência dos débitos, com o consequente dever de restituição dos valores descontados.

Com relação a esse ponto, verifico que o magistrado condenou o banco apelante à restituição em dobro do valor descontado indevidamente, com base no artigo 42 do CDC.

Sem delongas, não merece reforma a sentença, neste ponto, considerando que a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor não depende da comprovação da má-fé do fornecedor de serviços, quando a sua conduta for contrária à boa-fé objetiva, como ocorreu no caso em comento em que o banco não comprovou ter a autora recebido o cartão de crédito e firmado contrato autorizando o desconto em folha.

Este foi o entendimento adotado recentemente pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que pacificou a discussão acerca da interpretação do parágrafo único do artigo 42 do CDC, em sede de julgamento de recurso paradigma, no qual foi fixada a seguinte tese:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Ante essas considerações, entendo devida a repetição em dobro do indébito, não merecendo a sentença qualquer reforma nesse ponto.

De outra banda, também inegável o prejuízo (dano na órbita extrapatrimonial), tendo em vista que a falha do serviço no que tange a segurança que se espera das instituições bancárias culminou nos descontos indevidos de valores não contratados. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento de forma suficiente a configuração do dano moral, que prescinde da verificação de prejuízo econômico.

Por outro lado, no que tange ao quantum da indenização por danos morais, deve se fixar em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como apresentar uma proporcionalidade com a lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, devendo ainda atentar-se para as circunstâncias que envolveram os fatos, analisando a extensão do dano sofrido, bem como levando em conta as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga (função pedagógica do dano moral, ver AgRg no Recurso Especial nº 1388548/MG (2013/0201056-0), 3ª Turma do STJ, Rel. Sidnei Beneti. j. 06.08.2013, unânime, DJe 29.08.2013).

Nesse norte, o
quantum
indenizatório deverá corresponder a uma quantia razoável, proporcional à relevância do evento danoso e às condições econômicas das partes envolvidas. No caso em tela, a autora é idosa, aposentada, e percebe recursos oriundos de benefício mensal, sendo certo que o desconto de empréstimo feito indevidamente não pode ser entendido como mero aborrecimento, devendo ser alçado à condição de dissabor superlativo, apto a ensejar a reparação civil. Ou seja, trata-se de empréstimo fraudulento, em que uma idosa, segurada do regime geral da previdência, teve redução do patrimônio em virtude de falta de zelo da instituição financeira que não se cercou dos devidos cuidados para evitar a fraude.

Na linha do exposto, entendo que a quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 6.000,00 (seis mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema.

3.Parte dispositiva.

Isto posto, CONHEÇO a Apelação e lhe NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença vergastada por seus próprios termos.

Considerando o desprovimento do recurso, impõe-se ao apelante o ônus da sucumbência por força do princípio da causalidade. Assim, majoro os honorários advocatícios arbitrados em 1ª Grau para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém, 10 de agosto de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/08/2021